Tribunal: TJDFT
Processo: 0740595-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REGULAR. APELAÇÃO INTERPOSTA. AUSENTE EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL QUE SUSPENDIA A EXECUÇÃO DO CONTRATO. REVOGADA A SENTENÇA. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OBSTA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, apresentado por CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade da executada para manter o processamento do cumprimento provisório de sentença.
2. O juízo compreendeu que a ausência de efeito suspensivo à apelação e a pendência de análise de embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática não obsta o cumprimento provisório.
3. Na hipótese, no curso da ação de conhecimento, a autora/agravante formulou pedido de tutela de urgência, a qual foi deferido pelo Juízo de origem, para “suspender o contrato de locação firmado entre as partes e a cobrança de qualquer valor dele decorrente, como taxas de condomínio, aluguel, impostos, retirada das benfeitorias, até solução final deste processo”, todavia, a tutela foi revogada na sentença. E, ainda, interposta apelações, foram recebidas sem efeito suspensivo.
4. Assim, constata-se que as apelações foram recebidas tão somente no efeito devolutivo, circunstância que, em princípio, não obsta a propositura do cumprimento provisório de sentença, observado o que dispõe o § 2o do art. 1.012 do CPC.
5. Por outro lado, ainda que se alegue a existência de embargos de declaração em face da decisão monocrática em apelação, não há que se falar em qualquer suspensão do cumprimento provisório.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.